Tribunal: TJMT
Processo: 1049628-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049628-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 483.453.341-72 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1049628-52.2023.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA FILHO

Recorrido
:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

SÚMULA DE JULGA
M
ENTO

RECURSO INOMINADO.
INCLUSÃO E
MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO
CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos, etc...
Processo na etapa de instrução e julgamento. Trata-se de ação indenizatória proposta por ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA contra BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, objetivando a baixa de anotação registrada no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, com o argumento de que
o
apontamento é indevido. No mérito, pretende a declaração de inexistência do débito discutido na presente ação, no valor de R$ 10.617,19 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e dezenove centavos), bem como o recebimento de indenização por danos morais. Afirma que
a
anotação registrada com a nomenclatura “vencido em 01/2019” impede que novos bancos lhe forneçam serviços indispensáveis, caracterizando falha na prestação dos serviços. O pedido liminar foi indeferido. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada, em razão do desinteresse das partes na autocomposição. A parte promovida apresentou contestação e alegou inexistência de ato ilícito, com o argumento de que não houve falha na prestação dos serviços prestados. Requereu a improcedência da pretensão inicial. A parte promovente apresentou impugnação e ratificou os termos da inicial. É O RELATÓRIO. Destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei
no
8.078/90, sendo devida
a
inversão do ônus da prova. O cerne da presente ação se refere a pedido de retirada da dívida do Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil e ao recebimento de indenização por dano moral em razão da manutenção desse registro. O mencionado sistema, além de um cadastro desabonador, serve como banco de dados, permitindo a verificação de eventual saldo devedor, já que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca das operações de créditos realizadas pelos correntistas. Por lei, as instituições financeiras são obrigadas
a
informar operações econômicas realizadas acima de R$ 200,00. É o que consta da própria página do Banco Central do Brasil: Registros de crédito de cliente cujo risco direto na instituição financeira (somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) é igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais) são registrados de forma individualizada no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) – (https://www.bcb.gov.br/
estabilidadefinanceira
/
scr
). O registro indevido em tal cadastro, portanto, pode afetar a concessão de crédito em favor da parte promovente perante as instituições financeiras, já que a natureza do cadastro possui características de cadastro restritivo, uma vez que os bancos podem avaliar a capacidade de pagamento, a pontualidade do consumidor por meio do relatório e
a
existência de lançamento de operações em “prejuízo
”.
A natureza desabonadora do registro constante no Sistema de Informação de Crédito – SCR, inclusive, já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou que havendo inscrição indevida, gera dano moral: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a
contrario
sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese,
a
informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma,
a
obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão)
a
autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula
no
7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula
no
211). Persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes. 4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se
a
incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 899.859/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017,
DJe
de 19/9/2017.) Igualmente, foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público quanto privado, conforme recente precedente que cito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO NO SCR – BANCO CENTRAL. CADASTRO RESTRITIVO CAMPO “PREJUÍZO” – DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. De fato há a inscrição da dívida no campo “prejuízo” em nome do apelante, referente ao Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR. Tal sistema é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Assim, deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa, mas não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. Desse modo,
a
inscrição no campo “prejuízo” causa
dano
ao consumidor, à medida que impede o acesso
a
instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante. Tal fato impõe a responsabilidade do apelado. Configurado o dano, tem-se que
o
dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.
A
indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e
a
extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que
o
ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. (N.U 1031678-61.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023). Feitas as considerações necessárias, passo
a
análise do caso em concreto. O fato controvertido consiste em apurar a legalidade da anotação registrada no SCR como vencido, no mês 01/2019, no valor de R$ 10.617,19 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e dezenove centavos), bem como se a situação é suficiente para ensejar indenização por danos morais em razão da manutenção do registro. A despeito da tese do consumidor, analisando o documento colacionado na inicial, é possível notar que
a
anotação ora contestada se encontra registrada tão somente por curto período. A partir do mês 09/2019,
a
instituição financeira Banco Bradesco Cartões S.A deixou de fazer registro, de modo que não comprovada
a
alegada manutenção da restrição. Com efeito, apesar de alegar manutenção indevida, é certo que a quitação ou prescrição de determinado débito não impede o registro de informações passadas no banco de dados do Banco Central, inexistindo ato ilícito nesse ponto. Portanto, não se verifica
a
ocorrência de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito da parte promovida. Nos termos do artigo 188, II, do Código Civil os atos praticados no exercício regular de direito não constituem ato ilícito: Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido;
Assim
, não havendo ato ilícito
a
ensejar o alegado dever de baixa ou pedido de indenização por dano moral, entendo que
a
improcedência da pretensão é medida de rigor. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Rodrigo
Luis
Gomes Penna Juiz leigo Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei
no
9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
no
270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Lúcia
Peruffo
Juíza de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) o
restritivo
do SCR
possui
a
mesma

natureza

jurídica
do
restritivo
de
crédito
do SPC e
Serasa
; e b) o
restritivo

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inclusão e manutenção de restritivo de crédito.
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento.
Após o pagamento
ou prescrição
da dívida negativada, o credor deve providenciar a baixa do restritivo no prazo de 5 dia
s
. No caso concreto, o pagamento foi realizado em 11/02/2022 (ID 207547725/PJe2)
e
no
relatório do
SCR do mês de fevereiro(ID 207547730/PJe2, pág. 34) o restritivo já estava excluído, não gerando dano moral. No caso de registro no SCR, após o adimplemento
ou prescrição
, o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente, não
configurando
conduta ilícita (N.U 1062056-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023). Na sentença
objurgada, o juízo singular ponderou, que
“
Com efeito, apesar de alegar manutenção indevida, é certo que a quitação ou prescrição de determinado débito não impede o registro de informações passadas no banco de dados do Banco Central, inexistindo ato ilícito nesse ponto.
”

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024